Tribunal: TJSP
Processo: 2302675-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de plano de saúde. Decisão agravada que fixou honorários periciais em R$ 7,568,60 para produção de prova atuarial com a finalidade de aferir os índices corretos de reajuste anual do plano de saúde do autor. Inconformismo. Não acolhimento. Honorários que não podem ser considerados desproporcionais ou excessivos, tendo em vista o escopo da perícia

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de plano de saúde. Decisão agravada que fixou honorários periciais em R$ 7,568,60 para produção de prova atuarial com a finalidade de aferir os índices corretos de reajuste anual do plano de saúde do autor. Inconformismo. Não acolhimento. Honorários que não podem ser considerados desproporcionais ou excessivos, tendo em vista o escopo da perícia técnica e a quantidade de horas estimadas pela Perita do Juízo para tanto. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 47664).